Tribunal: STF
Processo: MS 39223
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRA, TURMA OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, sem requerimento de medida liminar, impetrado pelo Ministério Público do Amazonas, em 2.6.2023, contra ”ato jurisdicional praticado pela Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, neste ato figurando como AUTORIDADE COATORA, consistente na decisão monocrática não agravável nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.436.485 – AM, que concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria e, por consequência, não conheceu do recurso extraordinário interposto” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante noticia que “[o]s autos de origem tratam do Agravo Regimental interposto contra decisão proferida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus (autos nº 4003127-21.2022.8.04.0000), em que se deu seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus sem abertura de vista ao Ministério Público do Estado do Amazonas, sob a alegação de ausência de previsão legal para a manifestação do Parquet estadual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Narra que “o Ministério Público Estadual interpôs Recurso Extraordinário perante esse egrégio Supremo Tribunal Federal, demostrando a inegável ocorrência de violação ao princípio do contraditório, uma vez que o Ministério Público, na condição de parte legitimamente interessada, se viu impossibilitado de conhecer e contrapor as razões elencadas pelo recorrente acerca da existência de suposto constrangimento ilegal, tese esta refutada pelo Tribunal de origem” (fl. 2, e-doc. 2).



    Informa que a Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, determinou “a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    Afirma que “o Ministério Público do Estado do Amazonas tentou interpor Agravo em face da referida decisão monocrática em 26.05.2023, com espeque no art. 317, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; entrementes, por ocasião do peticionamento, os autos já não se encontrava no Supremo Tribunal Federal, tendo sido determinada a devolução daqueles ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas em 16.05.2023, portanto, antes mesmo da intimação do Ministério Público do Estado Amazonas, havida em 22.05.2023” (fl. 3, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão recorrida desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, em que há nítida violação ao princípio do contraditório. Com efeito, o contraditório nada mais é do que o momento em que a parte enfrenta as razões postas contra ele. Nesse sentido, o art. 7º do novo CPC assegura a paridade de tratamento entre as partes, devendo o juiz zelar pela efetiva realização do contraditório. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma legal proíbe que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, evitando, desse modo, as chamadas ‘decisões su[r]presas’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o Acórdão atacado decidiu ignorar tais preceitos constitucionais, negando provimento ao agravo que tinha por objetivo corrigir erro do Tribunal de Justiça, que remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça, sem que a outra parte, qual seja, o Ministério Público do Estado, fosse devidamente instada a se manifestar previamente sobre a questão, o que impediu, absolutamente, a possibilidade de se influenciar o provimento jurisdicional ora recorrido, de tal forma que restou configurada a decisão-surpresa” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Pede “seja julgado procedente o pedido para conceder a ordem e reformar definitivamente a decisão teratológica aqui atacada, conhecendo do recurso extraordinário interposto, a fim de que esse possa ser analisado e julgado pela Suprema Corte de Justiça” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Põe-se em questão a legalidade de despacho proferido pela Ministra Rosa Weber, na Presidência deste Supremo Tribunal, que, no Recurso Extraordinário n. 1.436.485, decidiu:



    “DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) – Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se” (e-doc. 8).



    Com base na Constituição e nas leis de regência, a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação na qual se demonstrem flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se comprova no caso em exame.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635-AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097-AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070-AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734-AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, a autoridade coatora assentou a prejudicialidade do pedido formulado pelo ora agravante tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no feito e o posterior trânsito em julgado do acórdão, enfrentando, com clareza, a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine. 
3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º) (MS n. 35.726-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018)”.



    “Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes 
(MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II - Agravo regimental a que se nega provimento (MS n. 30.427-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.6.2011)”.



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: MS n. 31.088/DF, de minha relatoria, DJe 14.2.2012; MS n. 31.740/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.12.2012; MS n. 31.699/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2012; e MS n. 31.638/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.10.2012.



    4. Na espécie, a autoridade apontada coatora limitou-se a aplicar a sistemática da repercussão geral ao caso, o que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Esse ato judicial não é passível de impugnação pela via do mandado de segurança, pela ausência de demonstração de que, por ele, se teria descumprido alguma lei, além de não haver direito, menos ainda que pudesse ser qualificado como líquido e certo, a ser refeito pela ação eleita pelo impetrante. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.8.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.



    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014.



    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” 
(MS n. 33.459-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.9.2021, grifos nossos).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 
3. Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 28.982-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.10.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.



    III - Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 37.851-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário DJe 6.7.2021). 



    Como afirmado, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado por este Supremo Tribunal, salvo em situação de excepcionalidade, o que não foi demonstrado no presente caso.



    5. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais autorizadores desta impetração, na esteira da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, indefiro o presente mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    6. Encaminhe-se cópia da presente decisão à eminente Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora